Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão significa silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Tendo o acórdão embargado abordado as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da controvérsia (ação ajuizada visando a cobrança de complementação de aposentadoria equivalente a 48 parcelas do benefício especial temporário - BET, quantia alegadamente vertida de forma indevida à instituição financeira ré, pretensão fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 75 da LC 109/2001), sustentando, de maneira coerente e fundamentada a conclusão pelo provimento do recurso interposto, não há que se falar em omissão.
4. Recurso conhecido e não provido.